Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704596-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA, GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA, GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA, GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA, GRAO DE OURO PANIFICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora